Tribunal: TJBA
Processo: 0118524-26.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0118524-26.2009.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTES: OLÍVIA BAVARESCO CARREIRA RIVAS E OUTRO

ADVOGADOS: JOSÉ ANTÔNIO MAIA GONÇALVES, CLÓVIS FRANCA DE ARAÚJO FILHO

APELADOS: ELISANGELA PEIXOTO DE JESUS CARVALHO E OUTRO

ADVOGADOS: ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA, ALINE ALVES MARQUES DA SILVA

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE UM DOS LITISCONSORTES ATIVOS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Olívia Bavaresco Carreira Rivas e Augusto Bavaresco Carreira, contra a sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que extinguiu a Ação Cautelar, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal de todos os litisconsortes ativos; estabelecer se a devolução do aviso de recebimento com a informação “ausente” supre a exigência legal de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal do autor para suprir a falta, antes da extinção do processo por abandono, sob pena de nulidade.

4. A devolução de aviso de recebimento com a anotação “ausente” não caracteriza intimação pessoal válida, impondo-se a utilização de Oficial de Justiça.

5. Em litisconsórcio ativo, é imprescindível a intimação pessoal de todos os autores, pois a conduta de um não pode prejudicar o outro, conforme os arts. 117 e 118 do CPC.

6. A ausência de intimação válida da Apelante Olívia Bavaresco Carreira Rivas configura violação ao devido processo legal, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Sentença anulada.

–––––––––––––––––––––––––
––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 117, 118, 274, 275, 485, III e §1º, e 489, §1º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.09.2018, DJe 14.09.2018; TJ-BA, Apelação nº 0522936-56.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 05.11.2024; TJ-BA, Apelação nº 0317357-14.2014.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 18.03.2022; TJ-MG, AC nº 0023555-85.2002.8.13.0051, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 13.06.2023; TJ-AL, Apelação Cível nº 0012998-69.2000.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 14.12.2023.

–––––––––––––––––––––––––
––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º
8024565-05.2022.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figura
m
como Recorrente
s

OLÍVIA BAVARESCO CARREIRA RIVAS
e
AUGUSTO BAVARESCO CARREIRA
,
sendo Recorrid
o
s

CRISTIANO SANTIAGO DE CARVALHO
e
ELISÂNGELA PEIXOTO DE JESUS CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO.